Tribunal: TJES
Processo: 5001069-27.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001069-27.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça ante o comprovante de renda do autor/recorrente colacionado no ID. 23773390.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento com pedido de liminar em face da ré, por meio da qual pretendeu a condenação da requerida, liminarmente, para: (i) determinar a anulação da contratação do plano de saúde CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL COPARTICIPATIVO, registrado na ANS sob o nº. 479954/18-2, no valor mensal e sucessivo de R$ 1.205,34 (um mil duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), e (ii), restabelecer a inclusão do autor como contratante beneficiário do plano de saúde CAPESAÚDE ASSISTÊNCIA BÁSICA I, registrado junto a ANS sob o nº 470.313.138, com o desconto em folha de pagamento no valor de R$ 962,49 (novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), e no mérito, requereu: (i) a declaração indevida da exclusão do autor dos quadros de contratantes do plano de saúde CAPESAÚDE ASSISTÊNCIA BÁSICA I, registrado junto a ANS sob o nº 470.313.138; (ii) e a contratação do novo plano de saúde CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL COPARTICIPATIVO, registrado na ANS sob o nº. 479954/18-2; (iii) a indenização por danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo abalo psíquico causada pela ré; e, eventualmente, a indenização por danos morais em razão dos descontos do plano CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL COPARTICIPATIVO cujo o valor mensal era de R$ 1.205,34 (um mil duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos).

O douto juízo a quo julgou o processo reconhecendo a falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, que possui interesse processual.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como relatoriado, o processo foi julgado sem resolução do mérito, sob o fundamento da falta de interesse de agir ante a perda superveniente do objeto, em razão de que, tendo a liminar sido indeferida, a parte autora, em que pese intimada do ato decisório em sede liminar, permaneceu inerte, pelo que o douto Juízo sentenciante entendeu haver a perda superveniente do objeto.

Conquanto, entendo que procede a irresignação recursal deduzida no sentido de que, a mormente porque o pleito liminar, via de regra, não possui caráter satisfativo, pelo que não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, havendo, por conseguinte, a necessidade de julgamento em definitivo da lide. Outro não é o entendimento dos nossos Tribunais, in verbis:

EMENTA
: “AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO.
O cumprimento de liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da impetração. A decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença
.” (AgR 56207/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 24/07/2012).

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO À SAÚDE. LISTA DE ESPERA QUE DEVE SER EXCEPCIONADA EM VIRTUDE DA URGÊNCIA DEMONSTRADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA MULTA COMINATÓRIA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADEQUAÇÃO - (...). -
O simples deferimento da antecipação dos efeitos da tutela que determina a realização de cirurgia do autor, não justifica a extinção do feito por perda superveniente do objeto, sendo necessário o provimento jurisdicional de mérito com a finalidade de confirmação da medida antecipatória
. (... O inconformismo não prospera. In casu, o Tribunal de origem afastou a tese da perda do objeto da ação com base nos seguintes fundamentos (fls. 110/111): (...)
A meu juízo a alegada eventual perda superveniente do objeto mediante a realização do procedimento declinado na inicial não se justifica, devendo ser confirmada a sentença. Isso porque, o exaurimento da prestação jurisdicional apenas ocorre mediante a prolação da sentença de mérito em razão da precariedade da citada medida antecipatória. Ademais, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, de caráter nitidamente sumário e provisório depende de análise do mérito para sua inteira eficácia. De tal sorte, mesmo havendo o cumprimento da medida determinada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, não se justifica a pretensa extinção do feito pela perda superveniente do objeto. Ora, o entendimento proferido pelo Tribunal de origem é no mesmo sentido desta Corte de Justiça segundo o qual o atendimento da tutela antecipada não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito
. A propósito PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. INVIABILIDADE.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR 1.(...) 4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se.” (Brasília (DF), 1º de agosto de 2017. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator. STJ - AREsp: 1118481 MG 2017/0139985-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação DJ 04/08/2017).Grifei.

Portanto, se com o deferimento da tutela insurge a necessidade de se proferir sentença de mérito, com mais razão para assim o fazer em casos de indeferimento da liminar.

Ademais, veja que além do pleito em sede liminar e a confirmação destes no mérito, o requerente também pleiteou a indenização por danos morais, que não foi apreciado.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Gerlaine Freire de O. Nascimento

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.